Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração[1] opostos por Solange da Cunha Leão em face do provimento monocrático[2] que desacolhera a pretensão declaratória formulada pela ora embargada – Maria D’Abadia Lobo Salles – e, outrossim, acolhera a pretensão declaratória avida pela ora embargante, para fixar honorários advocatícios de sucumbência em seu favor em R$1.000,00 (hum mil reais), com lastro no artigo 85, §§2o e 8o, do estatuto processual. Objetiva a embargante a declaração do julgado ao argumento de que incorrera em omissão no tocante à fixação dos honorários de sucumbência que lhe foram assegurados. Como fundamentos da pretensão declaratória, argumentara, em suma, que o provimento monocrático embargado padece de omissão. Sustentara que, em consonância com o decidido, fora fixado em favor de seu patrono honorários advocatícios no importe de R$1.000,00 (hum mil reais). Pontuara que aludida importância fora lastreada no fundamento de que comparecera espontaneamente aos autos da ação principal e apresentara defesa e, outrossim, de que o valor da causa fora fixado pela parte autora na quantia irrisória de R$ 100,00 (cem reais). Asseverara que, ao invés de comparecimento espontâneo, fora determinada sua citação e fora regularmente “citada na pessoa de seu procurador[3]”. Observara que, nesse contexto, o prazo para formular defesa nos autos da ação principal já encontrava-se em curso, implicando que, caso houvesse permanecido inerte, poderia ter sido decretada sua revelia. Registrara, demais disso, que a ora embargada formulara emenda à petição inicial, ocasião em que dera à causa o valor de R$256.748,06 (duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e seis centavos). Defendera que, sob essa realidade, o valor correto dos honorários advocatícios que lhe são devidos devem ser arbitrados no percentual entre 10% a 20% do valor atualizado da causa, observado o aditamento havido, consoante a forma preconizada pelo artigo 85, §2o do estatuto processual. Regularmente intimada, a embargada defendera a rejeição dos embargos de declaração[4]. É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Solange da Cunha Leão em face do provimento monocrático que desacolhera a pretensão declaratória formulada pela ora embargada – Maria D’Abadia Lobo Salles – e, outrossim, acolhera a pretensão declaratória avida pela ora embargante, para fixar honorários advocatícios de sucumbência em seu favor em R$1.000,00 (hum mil reais), com lastro no artigo 85, §§2o e 8o, do estatuto processual. Objetiva a embargante a declaração do julgado ao argumento de que incorrera em omissão no tocante à fixação dos honorários de sucumbência que lhe foram assegurados. Conforme pontuado, sustentara a embargante, em suma, que o julgado incorrera em omissão, pois, conquanto tenha debitado à agravada o pagamento de honorários advocatícios na quantia de R$1.000,00 (hum mil reais), sob o fundamento de que comparecera espontaneamente aos autos da ação principal e apresentara defesa, e, outrossim, de que o valor da causa fora fixado pela parte autora na quantia irrisória de R$100,00 (cem reais), na verdade, fora citada na pessoa de seu advogado e, demais disso, em emenda à petição inicial, fora dado à causa o valor de R$ R$256.748,06 (duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e seis centavos), devendo os honorários advocatícios serem arbitrados em percentual incidente sobre a importância individualizada. A omissão que imputara ao julgado arrostado subsiste em parte. Inicialmente deve ser assinalado que o aduzira a embargante acerca de sua citação na pessoa de seu advogado carece de lastro material. Do cotejo dos autos da ação principal afere-se que, conquanto tenha sido determinada a citação da embargante, não consta dos autos qualquer documento ou registro positivando a realização do ato, denotando que a embargante comparecera espontaneamente ao processo e apresentara contestação. Destarte, inviável reconhecer que ocorrera a citação da ora embargante, e não seu comparecimento espontâneo aos autos principais, o que, ademais, é irrelevante, senão para fins de mensuração dos serviços executados por seu patrono. No tocante a omissão que fora imputada ao cumprimento de sentença relativamente ao valor dado aos embargos de terceiro manejado pelo ora embargada, afiguram-se necessárias algumas considerações. Quanto ao tópico, deve ser registrado que a ora embargada manejara embargos de terceiro almejando a suspensão do cumprimento de sentença no 0707590-22.2017.8.07.0001, aviado pela ora embargante em desfavor de seu marido, Augusto Salles, e outros, e, por conseguinte, dos efeitos da penhora no rosto dos autos da ação executiva no 0714319-64.2017.8.07.0001, em curso perante a 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial, aviada pelo BRB – Banco de Brasília em desfavor de Augusto Salles e outros, preservando-se sua meação. Com efeito, o crédito executado atualizado no cumprimento de sentença aviado pela ora embargante em desfavor do marido da ora embargada e de outros litisconsortes é de R$237.336,29[5] (duzentos e trinta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos). Já o crédito executado na execução manejada pelo BRB em desfavor do marido da ora embargada e de outros litisconsortes alcança o importe atualizado de R$946.955,97[6] (novecentos e quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos). Consoante pontuado, o almejado pela ora embargada, autora dos embargos de terceiro, era preservar a meação do imóvel penhorado na execução manejada pela instituição financeira. Assinala-se que o imóvel penhorado fora avaliado em R$155.000,00[7] (cento e cinquenta e cinco mil reais). Ou seja, o valor atribuído à causa, ainda que objeto de aditamento, não traduzia o proveito econômico almejado. Deve ser assinalado que, de fato, a embargada apresentara emenda[8] à petição inicial, ocasião em que retificara o valor originalmente dado à causa, apontando a importância de R$256.748,06 (duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e seis centavos). Ou seja, a despeito da ausência de interesse processual da ora embargada no ajuizamento dos embargos de terceiro, sobeja que almejava, precipuamente, preservar sua meação em caso de alienação do imóvel penhorado. Nesse contexto, ressoa impassível a ilação de que a verba honorária de sucumbência a ser debitada à ora embargada deve ser fixada sob apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico que era almejado pela ora embargada não coincide com o valor que dera à causa. Ou seja, a despeito do equívoco em que incorrera o provimento monocrático embargado, não sobeja possível o reconhecimento da omissão apontada pela ora embargante, afigurando-se legítimo o arbitramento dos honorários de sucumbência em R$1.000,00 (hum mil reais), pois que esse montante se afigura condizente com as circunstâncias delineadas no caso concreto, em observância ao critério da apreciação equitativa. De conformidade com os critérios estabelecidos pelo novo legislador processual, a fixação dos honorários advocatícios nas causas em que não se faz possível mensurar o proveito econômico obtido observará, além dos requisitos do grau de zelo profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e importância da causa, do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, os percentuais entre 10% e 20% incidentes sobre o valor da causa. A fixação por apreciação equitativa, por sua vez, ficara restrita às situações em que o proveito econômico se revela inestimável ou irrisório ou quando muito baixo o valor da causa, consoante os dispositivos abaixo transcritos, verbis: “Art. 85. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” Sob essa realidade, extinta a ação de embargos de terceiro sem resolução o mérito e aferido que o proveito econômico que era almejado pela ora embargada não coincide com o valor que dera à causa, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, ponderados os parâmetros alinhados pelo legislador - o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sob essa realidade, é legítima a aplicação do disposto no §8o do artigo 85 da novel codificação, já que o valor da causa fixado em valor muito baixo ensejaria condenação em verba honorária incompatível com o trabalho prestado. Consoante restara plasmado, a pretensão incidental fora extinta nesse grau recursal sem a participação da embargante, cuja interseção resumira-se à defesa que formulara nos autos principais, mas que se afigura irrelevante para o desate havido, tanto que sequer havia sido considerada ao ser resolvido singularmente o agravo. Sob essa realidade, a verba honorária necessariamente deve ser fixada sob a apreciação equitativa, inclusive porque o valor atribuído à causa principal, levando-se em conta a emenda havida, não traduzira o proveito econômico que era almejado pela embargada. No sentido do alinhavado, colhe-se lição de Nelson Nery Junior, que esclarecera as mudanças nas regras para fixação dos honorários advocatícios com a entrada em vigor do novo CPC: “§ 8.o: 38. Fixação equitativa. O critério da equidade deve ter em conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não significa, necessariamente, modicidade (Nery. Princípios 13 , n. 13, p. 149). No mesmo sentido: Machado. CPCI4, art. 20, p. 47. • 39. Causas de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou de valor muito baixo. Quando a causa tiver valor pequeno, irrisório, a verba honorária deve ser fixada de maneira equitativa pelo juiz, não servindo de base o valor da causa. O mesmo critério deve ser utilizado nas causas de valor inestimável, isto é, naquelas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato (v.g., nas causas de estado, de direito de família). Por causas onde não houver condenação devem ser entendidas aquelas que culminam com sentença meramente declaratória (incluídas aqui as que julgam improcedente ação condenatória) ou constitutiva. Nestas não há valor da condenação para servir de base para a fixação dos honorários. O mesmo vale para aquelas causas de valor muito baixo, como por vezes sucede nos juizados especiais. O juiz deverá servir-se dos critérios dos incisos do CPC 85 § 2.o para fixar a verba honorária.”[9] Essa apreensão, a par de encontrar guarida no direito positivo e na doutrina, encontra ressonância no entendimento que é perfilhado por esta Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante sumariados: “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 26 DA LEI N. 6.830/1980. INAPLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Ocorrendo o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a intimação do executado e a apresentação de embargos à execução ou de exceção de pré-executividade deve a Fazenda Pública ser condenada em honorários advocatícios em decorrência do princípio da causalidade, sendo inaplicável a regra do art. 26 da Lei n. 8.630/1980, pois a Fazenda Pública deu causa à demanda e o contribuinte constituiu advogado para apresentar defesa, fazendo jus aos honorários advocatícios. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa por iniciativa do exequente equipara-se à desistência da execução fiscal, sendo aplicável ao caso o enunciado n. 153 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: ‘A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.’ 3. A fixação dos honorários advocatícios conforme apreciação equitativa do magistrado é cabível quando ocorrerem as seguintes hipóteses: a) causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e, b) causas em que o valor da causa for muito baixo. 4. Tratando de execução fiscal lastreada em Certidões de Dívida Ativa com valor baixo a utilização dos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §3°, do Código de Processo Civil resultaria em condenação incompatível com o trabalho prestado, sendo cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8°, do Código de Processo Civil. 5. Apelação desprovida.” (Acórdão n.1114701, 20110111779474APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 10/08/2018. Pág.: 284-290) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. REGRA ORDINÁRIA DO ARTIGO 85, § 2o, DO NCPC. MITIGAÇÃO. NECESSIDADE DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Em razão da justa remuneração do trabalho profissional, conforme dogmática do § 8o, do art. 85, do NCPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do comando em espeque. 2. A expressão inestimável foi inserida no referido dispositivo em contraposição a irrisório, ou seja, se refere a proveito econômico que não pode ser estimado. Nessa senda, inestimável deve ser considerado de enorme valor. Por outro lado, esse preceito legal nasceu para equilibrar a relação jurídico-processual e para corrigir discrepâncias, devendo em situações gerais ser aplicada a regra convencional do art. 85, 2o, do NCPC, que fixa como parâmetro mínimo, a títulos de honorários advocatícios, o quantum de 10% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 3. Rememore-se por oportuno que dada a horizontalidade hierárquica das normas e considerando a teoria do diálogo das fontes, na situação em apreço, deve incidir, em primeira posição, a regra do art. 85, § 2o, do NCPC, devendo ser mitigada com a vedação ao enriquecimento ilícito somente em hipóteses excepcionais, que atenda ao preceito do § 8o, do mencionado art. 85. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.1119048, 20170110106006APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 27/08/2018. Pág.: 466/470) Ademais de tudo, em verdade, omissão não houvera, pois os honorários foram fixados em conformidade com o havido no curso da ação principal. Esses embargos, portanto, devem ser acolhidos somente para o reconhecimento do erro material em que incidira o decisório arrostado quanto ao valor atribuído à ação principal e para o fomento dos esclarecimentos alinhavados, mas sem efeitos infringentes. Esteado nesses argumentos, acolho parcialmente os embargos para reconhecer o erro material em que incidira o decisório ao tratar do valor atribuído à ação principal e para alinhar os esclarecimentos agregados, mas sem atribuir-lhes infringentes. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27076202 - Pág. 1/3 (fls. 324/326). [2] - ID Num. 26800266 - Pág. 1/5 (fls. 310/314). [3] - ID Num. 27076202 - Pág. 2 (fl. 325). [4] - ID Num. 27526397 - Pág. 1/6 (fls. 330/335). [5] - ID Num. 76252473 - Pág. 2 (fl. 775) – cumprimento de sentença no 0707590-22.2017.8.07.0001. [6] - ID Num. 96671002 - Pág. 1 (fl. 743) - execução no 0714319-64.2017.8.07.0001. [7] - ID Num 99972495 - Pág. 1 (fl. 787) - execução no 0714319-64.2017.8.07.0001. [8] - ID Num. 84949313 - Pág. 1/17 (fl. 173/189) – ação principal. [9] - Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018.